Tribunal: TJDFT
Processo: 0051532-85.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0051532-85.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: ELENA DA SILVA RIBEIRO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. O exequente apresentou a petição de ID 47418485, na qual requereu o prosseguimento da execução, com a expedição da requisição de pagamento dos honorários de sucumbência, conforme já determinado pela decisão de ID 24380169. Em breve relato dos autos, observa-se que, após a expedição da requisição de precatório do valor do crédito principal, com destaque dos honorários contratuais, em 28-julho-2017 (ID 10273461), o exequente apresentou a petição ID 20105516 e requereu a retificação do precatório para que fosse aplicado o IPCA-E para correção monetária do crédito a partir de 30-junho-2009, na forma do que decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.492.221, pela sistemática dos repetitivos (Tema 905). O pleito foi indeferido e determinada a atualização do crédito com a incidência do INPC até 29-junho-2009 e da TR, a partir de 30-junho-2009, com a finalidade de apuração dos honorários de sucumbência arbitrados no ID 17575424, verba ainda pendente de expedição de requisição de pagamento (ID 24380169). Contra essa decisão foi interposto agravo interno (ID 25008416), ao qual foi negado provimento por meio do Acórdão n. 1371720 (ID 29262672), integrado pelo Acórdão n. 1394135 (ID 32349747), e sobrevieram os Recursos Especial (ID 33159007) e Extraordinário (ID 33159006). O Recurso Especial foi admitido na origem (ID 34853265), conhecido parcialmente pelo Ministro Relator Herman Benjamin no Superior Tribunal de Justiça e, na parte conhecida, lhe foi negado provimento (ID 40583964, pp. 4/9). Certificado o trânsito em julgado no dia 22-agosto-2022 (ID 40583964, p. 13). O Recurso Extraordinário foi admitido na origem (ID 34853265) e a Ministra Relatora Cármen Lúcia determinou a devolução dos autos à origem, para aguardar o julgamento do mérito do RE 1.317.982, no qual foi reconhecida a repercussão geral da controvérsia sobre “a validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso” (Tema 1.170), seja em razão dos juros de mora, ou relativo à atualização monetária (ID 40583965, pp. 4/9). Com o retorno dos autos a este Tribunal de Justiça (ID 40589701), a parte exequente requereu a remessa a este Conselho Especial para o prosseguimento da execução, em caráter definitivo, tendo em vista que o recurso extraordinário não tem efeito suspensivo e o Ministro Relator Nunes Marques indeferiu o pedido de sobrestamento nacional dos processos pendentes afetados pelo reconhecimento da repercussão geral da matéria discutida no RE 1.317.982 (Tema 1.170). O Distrito Federal se manifestou no ID 48299469 e requereu o indeferimento do pleito. Postulou a suspensão da tramitação processual para aguardar o julgamento do Tema 1.170 de Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal, que discute a validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública nas execuções de títulos judiciais que tenham fixado expressamente índice diverso. Pois bem. Ficou assentado nos autos o entendimento perfilhado na decisão de ID 24380169, no sentido de que a declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade de norma pelo STF não repercute em automática reforma das decisões anteriores adotadas em sentido diferente, sendo indispensável a interposição de recurso próprio, se ainda cabível, ou, tendo ocorrido o trânsito em julgado, por meio da propositura da ação rescisória, observado o prazo decadencial (Tema 733). Por esta razão, a atualização dos cálculos deve adotar como parâmetros a incidência do INPC até 29-junho-2009, e da TR a partir de 30-junho-2009. A pendência de julgamento do Recurso Extraordinário interposto pela parte exequente para discutir a incidência de índice de correção monetária diverso aplicado em decisão acobertada pela coisa julgada não interfere no prosseguimento da execução quanto aos honorários de sucumbência. Uma vez que a correção do crédito pelo IPCA-E resultaria em quantia superior àquela que seria devida se aplicada a TR, é possível dar seguimento à execução, pela parte incontroversa do crédito, conforme autoriza o art. 535, § 4o, do Código de Processo Civil, “in verbis”: Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...). § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento. (Grifo nosso). Destaque-se que não há determinação de sobrestamento dos processos que versem sobre o Tema 1.170, de forma que tal medida não é cogente. Acrescente-se que vige no ordenamento o princípio da razoável duração do processo, incluída a atividade satisfativa, consoante redação do artigo 4o do Código de Processo Civil: “Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”. Assim, não há óbice ao prosseguimento da execução pela parte incontroversa, especialmente quando verificado que ainda não foi expedido o precatório relativo aos honorários de sucumbência fixados. 2. Encaminhem-se os autos à Contadoria para nova atualização dos cálculos de ID 19716907, conforme termos fixados na decisão de ID 24380169, considerando o valor do salário mínimo vigente em 2020, com vistas à apuração dos honorários de sucumbência arbitrados no ID 17575424, crédito ainda pendente de expedição de requisição de pagamento. 3. Após, intimem-se as partes para falar sobre os cálculos formulados, no prazo de 10 (dez) dias. 4. Não havendo insurgência, expeça-se o precatório dos honorários de sucumbência devidos, conforme cálculos da contadoria. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se Brasília, 3 de julho de 2023 SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator